Tribunal: STF
Processo: RE 1218249
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. AUTO-ATRIBUIÇÃO DE IDENTIDADE FALSA. ART 307 DO CÓDIGO PENAL. A interpretação histórica e sistemática do Direito Penal, frente à evolução dos sistemas de informações modernos, à profissionalização da administração pública e à pronta identificação real do indivíduo pelas informações detidas pelo próprio Estado, tornam impossível, no caso concreto, o crime de auto-atribuição de identidade falsa. Acusado que, objetivando lograr furtar-se à ação estatal, atribuiu a si falsa identidade, conduta que, ante a realização de consulta aos dados de identificação, foi imediatamente coarctada pela autoridade, mostrando-se inidônea ao fim colimado”. (pág. 107 do documento eletrônico 1)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (pág. 122 do documento eletrônico 1). 
    Diante do julgamento do RE 640.139 RG/DF (Tema 478 da sistemática de repercussão geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (pág. 156 do documento eletrônico 1).
    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
    “tendo em vista que não está sequer em apreciação a tese esposada pela Suprema Corte, quando do julgamento do RE 640.139/DF, mas sim aplicando o entendimento segundo o qual, quando é possível ao Estado determinar de imediato a identidade do indivíduo por meios eletrônicos e de forma imediata e incontinenti, como a prova se revelou no caso concreto, não se consuma o crime em questão”. (pág. 158 do documento eletrônico 1). 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, II, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido.
    No julgamento do RE 640.139 RG/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, no Plenário do STF, foi decidido que é típica a conduta, nos termos do art. 307 do Código Penal, daquele que, com intuito de ocultar maus antecedentes, atribui a si mesmo falsa identidade perante autoridade policial, não sendo aplicado, ao caso, o princípio constitucional da autodefesa, insculpido no art. 5°, LXIII, da CF. Transcrevo a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. 
    O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.”
    Embora nos presentes autos não tenha sido alegada a autodefesa como elemento a afastar a tipicidade do art. 307 do Código Penal - CP, o acórdão recorrido entendeu que a possibilidade de identificação imediata do indivíduo por meio de informações acessíveis à autoridade policial, tornaria impossível a consumação do crime de falsa identidade. 
    No entanto, observo que, no julgamento do RE 640.139 RG/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, foi reafirmada a jurisprudência desta Corte no sentido de que comete o delito tipificado no art. 307 do Código Penal aquele que, conduzido perante a autoridade policial, atribui a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes. 
    Transcrevo, por oportuno, trecho do voto proferido no HC 73.161/SP, 1ª Turma, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, que, reportando-se ao parecer do Ministério Público Federal, consignou o seguinte: 
    “para a configuração do delito supracitado não há exigência de apreensão de documento falso, bastando a atitude do impetrante- paciente em identificar-se perante a autoridade policial com falsa identidade, pretendendo furtar-se à ação da justiça”. 
    Da mesma forma, decidiu a 2ª Turma, ao apreciar o HC 72.377/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, em acórdão assim ementado: 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE ROUBO: CONSUMAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. SEQUESTRO. 
    I. - Crime de roubo: consuma-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, consegue retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima. 
    II. - Tipifica o crime de falsa identidade o fato de o agente, ao ser preso, identificar-se com nome falso, com o objetivo de esconder seus maus antecedentes. 
    III. - Crime de sequestro não caracterizado. IV. - Extensão ao corréu dos efeitos do julgamento, no que toca ao crime de sequestro. V. - H.C. deferido em parte” (grifei). 
    Na mesma linha, cito, ainda os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL COM O FITO DE OCULTAR MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA TÍPICA NÃO AFASTADA PELO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA (ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 
    1. Atribuir-se falsa identidade com o fito de acobertar maus antecedentes perante a autoridade policial consubstancia fato típico, porquanto não encontra amparo na garantia constitucional de autodefesa, prevista no artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal. 
    2. Precedentes: RE 561.704-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 02/04/2009; HC 92.763, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 24/04/2008; HC 73.161, Rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 03/09/1996; HC 72.377, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 30/06/1995 3. Agravo regimental desprovido.”(RE 639732 AgR/DF, Re. Min. Luiz Fux, grifei)
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE PARA OCULTAR MAUS ANTECEDENTES. TIPICIDADE DA CONDUTA. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE RE 640.139-RG, Rel. Min. Dias Toffoli), ao reconhecer a repercussão geral do tema discutido neste processo, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que ´o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)´. 
    2. Habeas Corpus extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via processual.” (HC 112.846/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. O fato de o paciente ter apresentado à polícia identidade com sua foto e assinatura, porém com impressão digital de outrem, configura o crime do art. 304 do Código Penal. Havendo adequação entre a conduta e a figura típica concernente ao uso de documento falso, não cabe cogitar de que a atribuição de identidade falsa para esconder antecedentes criminais consubstancia autodefesa. Ordem denegada.” (HC 92763/MS, Rel. Min. Eros Grau, grifei)
    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a tipicidade do crime de falsa identidade, nos termos do art. 307 do Código Penal, e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja reanalisada a conduta do recorrido. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator